Tribunal: TJPA
Processo: 0012541-81.2017.8.14.0009
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? SENTENÇA DE PRONÚNCIA ? ARTIGO 121, §2°, II E IV C/C ART. 14, II DO CP ? PLEITO DE IMPRONÚNCIA ? IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 129, CAPUT DO CPB ? IMPOSSIBILIDADE ? INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRONÚNCIA APENAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE ? CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA PRESENÇA OU NÃO DO ANIMUS NECANDI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não e as circunstâncias do crime, bem como a presença de animus necandi, cabe ao Tribunal do Júri.2. In casu, a materialidade e autoria delitiva podem ser observadas através do laudo pericial constante à fl. 31 e depoimentos da vítima e testemunhas. 3. Incabível a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, conforme requerido, uma vez que não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, o crime em questão, considerando a existem de indícios de autoria e materialidade delitiva, não restando patente a ausência de animus necandi. 4. Recurso conhecido e improvido. Vistos etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0012541-81.2017.814.0009.
RECORRENTE: ADEMILSON DA SILVA TEIXEIRA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ARTIGO 121, §2°, II E IV C/C ART. 14, II DO CP

- PLEITO DE IMPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 129, CAPUT DO CPB - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - PRONÚNCIA APENAS JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - CABE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DA PRESENÇA OU NÃO DO ANIMUS NECANDI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
A pronúncia constitui-se de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. A análise apurada das provas quanto a inocência do denunciado ou não e as circunstâncias do crime, bem como a presença de
animus necandi
, cabe ao Tribunal do Júri.
2.
In casu
, a materialidade e autoria delitiva podem ser observadas através do laudo pericial constante à fl. 31 e depoimentos da vítima e testemunhas.
3. Incabível a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, conforme requerido, uma vez que não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, o crime em questão, considerando a existem de indícios de autoria e materialidade delitiva, não restando patente a ausência de
animus necandi
.
4. Recurso conhecido e improvido.
Vistos etc.
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0012541-81.2017.814.0009.
RECORRENTE: ADEMILSON DA SILVA TEIXEIRA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R E L A T Ó R I O

ADEMILSON DA SILVA TEIXEIRA
interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, II e IV c/c art. 14, II do CP.

Narra a peça acusatória que no dia 20 de setembro de 2017, o recorrente tentou ceifar a vida da vítima NELIELSON TEIXEIRA DE SOUSA, seu sobrinho.

Depreende-se do bojo dos autos, que na data e hora supramencionada, a vítima estava na companhia da testemunha ELINELSON TEIXEIRA DA SILVA, fazendo farinha quando o denunciado chegou ao local visivelmente embriagado e sob efeito de entorpecentes, pedindo para que a vítima o levasse de moto até a comunidade do Tamatateua para comprar drogas.

Relata que a vítima se negou de levar o denunciado até o local, informando para o mesmo que teria que levar uma saca de farinha para a casa do Sr. Antônio, em seguida colocou a saca de farinha nas costas e começou a caminhar. O indiciado, irritado pela negativa ofertada pela vítima, correu atrás da mesma e aproveitou o momento que estava carregando o saco de farinha, retirou da sua bermuda uma faca pequena e desferiu um golpe de faca na barriga da vítima.

Informa que os vizinhos conseguiram mobilizar o denunciado até a chegada da guarnição policial e levaram a vítima para atendimento médico, onde foi operada em caráter de urgência devido o golpe ter perfurado o fígado, intestino e vários vasos sanguíneos. Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o recorrente pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e VI c/c art. 14, inciso II do CPB.

A denúncia foi recebida em 26.10.2017, conforme se observa à fl. 07 dos autos.

O Juízo
a quo
pronunciou o recorrente, em 12.06.2019, às fls. 52/54, como incurso nas sansões punitivas do art. 121, §2º, II e VI c/c art. 14, II do CP.

O recorrente, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito, à fl.57, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 63/65, pleiteando a reforma da decisão de pronúncia para que o réu seja impronunciado pela falta de indícios de materialidade delitiva. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação o crime de homicídio tentado para lesão corporal, por ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, às fls. 66/69, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para reformar a decisão a quo, no sentido de desclassificar o crime para lesões corporais.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 77/79-v, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, devendo ser mantida a decisão de pronúncia.

É o relatório.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º 0012541-81.2017.814.0009.
RECORRENTE: ADEMILSON DA SILVA TEIXEIRA.
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO ABUCATER.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

V O T O

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

A defesa pleiteia a impronúncia do réu por suposta ausência de provas quanto a materialidade delitiva ou, subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de lesão corporal. O pleito não merece prosperar, pelo que passo a expor:

Inicialmente, é importante frisar que a pronúncia se constitui de um mero juízo de admissibilidade da acusação, portanto encontrando-se presentes os requisitos do artigo 413, §1º do Código de Processo Penal, o Juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, se
convencido da materialidade
do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

A análise apurada das provas quanto a inocência ou não do denunciado e as circunstâncias do crime, cabe ao Tribunal do Júri.

Vê-se entendimento jurisprudencial:
TJ-DF - 20170310170965 DF 0016721-56.2017.8.07.0003 (TJ-DF)
.
Jurisprudência * Data de publicação: 16/11/2018.
Ementa:
Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a
decisão
de
pronúncia
consubstancia
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação. 2. Em virtude de a
decisão
de
pronúncia
encerrar
mero

juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz
pronunciar
o réu, para que não seja subtraída a apreciação da causa do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, inviável acolher tese de despronúncia, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da
decisão
de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 5. Recurso desprovido.
Encontrado em:
Negou-se provimento ao recurso. Unânime. 2ª TURMA CRIMINAL Publicado no DJE : 16/11/2018 . Pág.: 73/84 - 16/11/2018 20170310170965 DF 0016721-56.2017.8.07.0003 (TJ-DF) SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS

In casu
, a materialidade e autoria delitiva podem ser observadas através do laudo pericial constante à fl. 31 e depoimentos da vítima e testemunhas.

A vítima relatou em juízo:
¿Que é sobrinho do réu; Que estavam moendo farinha na casa do forno; Que estava com seu irmão, mãe e avó; Que o réu não estava, depois que chegou; Que o réu chegou porre e drogado, pedindo para a vítima levar o mesmo em Tamatateu para comprar droga; Que a vítima disse que não ia levar, momento em que colocou a farinha na costa e foi saiu, foi quando o réu lhe furou; Que o réu feio pelas costas e falou, quando a vítima virou para ele, ele o esfaqueou no peito; Que a avó da vítima gritou e o réu correu; Que uns parentes do réu chegaram e agarraram o réu lá e a policia chegou e levou o réu; Que o réu é muito agressivo; Que sempre ameaça matar todo mundo; Que quando é contrariado se torna agressivo; Que passou uns três dias no hospital e foi para casa, com recomendação de repouso; Que o médico mando o réu evitar esforços por um ano; Que teve lesionado o fígado, cortou uma artéria do coração; Que na época estava desempregado; Que fazia farinha para consumo; (...)¿

Testemunha Elinelson Teixeira da Silva:
¿Que que é sobrinho do réu; que a vítima é seu irmão; Que o réu pediu para o seu irmão levar ele em Tamacateu para pegar droga, tendo seu irmão recusado; Que o réu puxou a faca e esfaqueou seu irmão; Que o réu chamou a vítima por trás, quando a vítima virou o réu o esfaqueou; Que o seu irmão não teve como reagir, pois estava de costa quando virou o réu já esfaqueou a vítima; Que quando o réu bebe se revolta com todo mundo, não respeita, quer bagunçar, principalmente com a família; Que quando o réu está no estado normal é uma boa pessoa, mas quando bebe ou usa droga vira outra pessoa;¿

Conforme se observa existem indícios de autoria e materialidade delitiva, que não podem ser descartados nesta fase processual, em reverência ao princípio do
in dubio pro societate.

Desta forma, comungo dos fundamentos constantes na decisão de pronúncia, para que não seja subtraída a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, uma vez que nesta fase prevalece o princípio
in dúbio pro societate
sobre o do in dúbio pro reo.

Sobre a matéria, colaciono decisões jurisprudenciais abaixo:
TJ-PA - Recurso em Sentido Estrito RSE 00050435120178140067 BELÉM (TJ-PA)
.
Jurisprudência*Data de publicação: 19/07/2018.
Ementa:
Examinando os autos, constato que a sentença de pronúncia, acertadamente, se restringiu à participação delitiva doa2 recorrente, sem maiores apreciações sobre questões de
prova
e sem realizar julgamento mais detido. In casu, restou comprovada a
materialidade
do crime, conforme auto de exame de lesão corporal de fl. 17 e documentos de fls. 41 e 42. Os
indícios
de
autoria
se comprovam diante do termo de declaração de fl. 24, bem como dos depoimentos colhidos em juízo, fl. 82. Neste sentido, havendo
prova
da
materialidade
e
indícios
suficientes de
autoria
, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, competente
para
o julgamento de delitos desta natureza, art. 5º , XXXVIII , ¿d¿ da CF/88 , sendo imperativa a pronúncia, como preceitua o art. 413 do CPP . Vejamos a orientação jurisprudencial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICIDIO
PRONUNCIA
ALEGAÇOES ARGUIDAS: IMPRONUNCIA ALTERNATIVAMENTE A DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIDO. 1. IMPRONUNCIA.
Para
a
pronuncia
não se faz
necessário
que exista a certeza sobre a
autoria
como se exige
para
o decreto condenatório, nesta fase processual, não vige o princípio do in dúbio pro reo, ao contrário, se resolve em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela
prova
(in dúbio pro societate). 2. A
materialidade
do crime encontra-se comprovada pelo próprio Boletim de Ocorrência Policial (fls. 04), bem comoa3 os
indícios
de
autoria
estão demonstrados através das declarações testemunhais, como da própria vítima, portanto, como
para
fins de formação da culpa tais
indícios
são suficientes
para

pronunciar
o acusado, não há que se falar em impronúncia, reservando-se o mérito da causa ao Tribunal do Júri. 3. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
AMEAÇA. Evidenciados
indícios
de
autoria
e
materialidade
ao crime de tentativa de homicídio, resta insubsistente a desclassificação do referido delito nessa oportunidade, devendo o mesmo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO....
Encontrado em:
3ª TURMA DE DIREITO PENAL 19/07/2018 - 19/7/2018 Recurso em Sentido Estrito RSE 00050435120178140067 BELÉM (TJ-PA) LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Da mesma forma, resta incabível o pleito de desclassificação do crime imputado ao recorrente para o crime de lesão corporal, uma vez que não pode ser subtraído do Tribunal do Júri, o crime em questão, considerando a existem de indícios de autoria e materialidade delitiva, não restando patente a ausência de
animus necandi
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente recurso e lhe nego provimento
, confirmando a decisão de pronúncia na sua integralidade.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator